Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717380-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO - ME AGRAVADO: EDUARDO DOS SANTOS GARCIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 24.696,65), indeferiu os pedidos de inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes (Serasajud) e de reiteração da ordem de bloqueio, via Sisbajud, pelo prazo de 30 dias (“teimosinha”). A agravante alega, em síntese, que: 1) afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao Sisbajud por meio da nova ferramenta “teimosinha”, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora; 2) a criação do Serasajud se deu exclusivamente para a inclusão de nome de devedores no cadastro de inadimplentes, pelo próprio Juízo, de forma eletrônica, rápida e segura, não exigindo o exaurimento de diligências pelo credor. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a inscrição do agravado via Serasajud e a consulta ao Sisbajud pelo prazo de 30 dias. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, embora haja uma nova funcionalidade no Sisbajud (“teimosinha”), verifico que a última pesquisa a esse sistema foi feita em abr/2021, sem sucesso, não tendo transcorrido prazo razoável para eventual modificação na situação financeira do agravado, a justificar a reiteração do pedido. Por sua vez, a inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes pode ser promovida pela própria agravante, não se justificando a pretendida intervenção judicial. Nesse sentido: “(...) 1. Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido. 2. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. (...)” (Acórdão 1285591, 07039371020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator